Tribunal: TJMT
Processo: 1034450-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034450-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), LETICIA SILVA VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 029.137.281-38 (AGRAVADO), THAIS DE FREITAS CONDE PEREIRA - CPF: 282.896.948-73 (ADVOGADO), LEANDRO SAAD - CPF: 162.350.468-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS BUCOMAXILOFACIAIS. INDICAÇÃO DE MARCAS ESPECÍFICAS. JUNTA MÉDICA. PARECER DESEMPATADOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeie procedimentos bucomaxilofaciais com materiais de marcas específicas indicadas pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência nos moldes determinados pelo juízo de origem; (ii) se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer materiais cirúrgicos de marcas específicas indicadas pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

3. O próprio cirurgião assistente facultou à operadora a possibilidade de escolher fornecedor diverso dos sugeridos, evidenciando que a indicação de marcas específicas possui natureza meramente sugestiva.

4. A Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 115/2012 veda ao cirurgião-dentista requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusiva, garantindo a liberdade de escolha da operadora desde que mantida a qualidade do tratamento.
5. Diante da divergência técnica, foi realizada junta médica conforme a Resolução nº 424/2017 da ANS, cujo parecer do médico desempatador foi favorável ao fornecimento dos materiais independentemente de marca ou fornecedor.
6. Não há nos autos comprovação de urgência ou emergência que justifique a imposição imediata da utilização de materiais específicos, sendo necessária maior dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
Não há obrigatoriedade de fornecimento de materiais cirúrgicos de marcas específicas quando o próprio médico assistente faculta a utilização de outros fornecedores e não há comprovação técnica da imprescindibilidade das marcas indicadas. 2. O parecer do médico desempatador em junta médica deve ser acatado para fins de cobertura, conforme determina o artigo 6º, § 4º, da Resolução nº 424/2017 da ANS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Resolução CFO nº 115/2012, art. 3º; Resolução ANS nº 424/2017, arts. 6º, § 4º, e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07434111720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 19/04/2023; TJ-MT 10138087220238110000, Rel. Des.
Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada (PJE nº 1010957-21.2025.8.11.0055), ajuizada por
LETICIA SILVA VICENTE DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie os procedimentos bucomaxilares de "
Osteotomia do mento; Osteoplastia para prognatismo; osteotomia tipo Lefort I
", bem como o material necessário para tal, especialmente as próteses customizadas, a serem escolhidas pela Operadora exclusivamente entre as três marcas indicadas na solicitação apresentada pelo profissional que atende a autora, além da internação necessária para realização da cirurgia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Alega que não há probabilidade do direito, uma vez que o próprio cirurgião assistente facultou à operadora a possibilidade de escolher outro fornecedor diverso do sugerido, demonstrando que não há superioridade nos fornecedores indicados em detrimento aos contratualizados pela operadora de saúde.

Argumenta que a solicitação apresentada foi submetida à auditoria médica da agravante, que procedeu à perícia administrativa, sendo emitido parecer desfavorável quanto a alguns dos materiais requeridos pelo profissional bucomaxilofacial, evidenciando a existência de divergência técnica.

Ressalta que a agravada requereu a utilização de materiais provenientes de fora do Estado, quando tais itens também estão disponíveis no próprio Estado de Mato Grosso, o que torna desnecessária e desproporcional a importação de materiais de outras localidades.

Aduz que, diante da divergência técnica entre o parecer do médico assistente e o laudo do auditor da agravante, a solicitação foi encaminhada à junta médica, cujo parecer do médico desempatador foi acatado pela agravante, em conformidade com o artigo 6º, § 4º, da Resolução nº 424/2017 da ANS.

Sustenta, ainda, que a indicação de marcas específicas pelo cirurgião assistente é vedada pela Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 115/2012, que proíbe ao cirurgião-dentista requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusiva.

Quanto ao
periculum in mora
, afirma que não há nos autos qualquer documento médico que comprove situação de risco iminente à saúde da parte agravada em razão da ausência do procedimento pleiteado, não havendo indicação de necessidade de realização imediata do procedimento.

Por fim, informa que depositou o valor tabela dos materiais solicitados e autorizados conforme Junta Médica para que a agravada o utilize no custeio do procedimento, arcando com a diferença financeira caso queira insistir na aquisição de materiais de marca específica, e que as diárias de internação da requerente já estão autorizadas para serem realizadas através do sistema Unimed.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida.

Recolhimento do preparo recursal consta em id. 319404852.

Pedido liminar parcialmente deferido, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento,
podendo a parte agravada realizar o procedimento conforme disponibilizado pela agravante
(pagamento dos materiais pelo valor de tabela e internação hospitalar). (id. 319602387)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pelo desprovimento do recurso (id.

323346894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como visto anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada (PJE nº 1010957-21.2025.8.11.0055), ajuizada por
LETICIA SILVA VICENTE DE OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

Analisando os pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o
fumus boni iuris
se consubstancia no fato,
prima facie
, dos procedimentos cirúrgicos solicitados se encontrarem no
rol obrigatório da ANS
. Além disso, há
relatório médico detalhado
que justifica a necessidade da cirurgia e dos materiais específicos (ID. 205521926 - Pág. 22 e 205524197 - Pág. 5), bem como
não compete à operadora do plano de saúde a escolha da técnica e dos materiais necessários
ao tratamento.

De outro lado, o
periculum in mora
é igualmente verificado, pois o relatório clínico
atesta comprometimento funcional, fadiga e dor nas musculaturas da face,
situação que pode evoluir negativamente caso não seja realizado o tratamento.

Pelo exposto, presentes os requisitos legais,
CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA
para
determinar
que
“a ré custeie os procedimentos buco-maxilar de “Osteotomia do mento; Osteoplastia para prognatismo; osteotomia tipo Lefort I”, bem como do material necessário para tal, mormente as próteses customizadas, a ser escolhido pela Operadora exclusivamente entre as 3 (três) marcas indicadas na solicitação apresentada pelo profissional que atende a autora (doc. anexo), além da internação necessária para realização da cirurgia”,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). (id. 208593549 dos autos de origem)

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, mesmo sob a égide das normas consumeristas, é necessário verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada nos moldes determinados pelo juízo de origem.

Da leitura dos autos de origem, observa-se que a parte agravada relatou dificuldades na mastigação, bem como relata sofrer de fortes dores de cabeça, na articulação da boca, dor ao se alimentar e deglutição atípica, deficiência na respiração, dentre outras coisas.

Assim, foram realizados exames em que se constatou que a agravante necessita de tratamentos cirúrgicos, quais sejam, OSTEOTOMIA DO MENTO (30209021), OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO (30208025) e

OSTEOPLASTIA TIPO LE FORT I (30208050), indicando os materiais e as marcas a serem utilizadas (id. 205524197).

Na hipótese, apesar de constar do Rol da ANS, observo que o próprio cirurgião assistente da agravada, em seu relatório médico, facultou expressamente à operadora de saúde a possibilidade de escolher outro fornecedor diverso dos sugeridos, conforme se depreende do documento juntado aos autos (id. 205524197 dos autos de origem), onde consta:

"
Caso seja escolhido pela operadora outro fornecedor que não os sugeridos
, é importante que o mesmo entre em contato com a equipe cirúrgica a fim de evitar erros na compreensão da prescrição e das especificações técnicas, evitando assim contratempos na programação cirúrgica que atrapalhem o paciente, a equipe cirúrgica e a própria operadora de saúde."

Tal manifestação evidencia que a solicitação dos materiais específicos possui natureza meramente sugestiva, não havendo demonstração técnica da imprescindibilidade das marcas indicadas em detrimento de outras disponíveis no mercado. Essa constatação é relevante, pois afasta a alegação de que apenas os materiais das marcas indicadas seriam adequados para o procedimento cirúrgico em questão.

Ademais, é importante ressaltar que a Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 115/2012, em seu artigo 3º, estabelece expressamente que "
é vedado ao cirurgião-dentista requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusiva
". Tal normativa visa justamente evitar direcionamentos injustificados na escolha de materiais e insumos médicos, garantindo a liberdade de escolha da operadora de saúde, desde que mantida a qualidade e eficácia do tratamento.

Outro ponto crucial a ser considerado é que, diante da divergência técnica entre o parecer do médico assistente e o laudo do auditor da agravante, a solicitação foi devidamente encaminhada à junta médica, em estrita observância ao procedimento previsto na Resolução nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O parecer do médico desempatador, acostado aos autos, foi claro ao estabelecer:

"Para os casos que envolvem OPME, considerando o disposto no artigo 7° da RN 424, fica a Operadora autorizada a fornecer os materiais definidos por esta junta,
independente de marca/fabricante/fornecedor, desde que registrados na ANVISA e observadas as características (tipo, matéria-prima e dimensões) indicadas pelo desempatador
, uma vez que é vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo (art. 4°, da RESOLUÇÃO CFM N° 2.318/2022) - na hipótese de juntas médicas; art. 3º da RESOLUÇÃO CFO 115/2012 - na hipótese de juntas odontológicas)."

Conforme dispõe o artigo 6º, § 4º, da Resolução nº 424/2017 da ANS, "
o parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura
". Assim, a agravante agiu em conformidade com a legislação aplicável ao acatar o parecer do médico desempatador, não havendo que se falar em negativa indevida de cobertura.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que, embora o plano de saúde não possa interferir na escolha do tratamento médico, não há obrigação de fornecer materiais cirúrgicos de marca específica sem comprovação de ineficácia dos produtos disponibilizados pelo plano ou ausência de outros fabricantes aptos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER DESEMPATADOR NEGATIVO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Sabe-se que a Resolução Normativa nº 424/2017, em seu art. 6º, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos, de modo que seu art. 3º, inciso I, alerta não se admitir a realização de junta médica ou odontológica nos casos de urgência ou emergência.
2. Da análise dos autos de origem conclui-se que o relatório médico acostado aos autos não informa qualquer urgência capaz de provocar a exceção legalmente prevista no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 ou o impedimento de realização da Junta Médica
. 3 .
Em uma análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como verificar de plano o direito material alegado pela agravante,
conforme bem asseverou o d. juízo a quo. 4.
Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa . Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido
. (TJ-DF 07434111720228070000 1691952, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o plano de saúde agravado seguiu as normas previstas para realizar a negativa de cobertura com a realização da Junta Médica que concluiu com parecer desfavorável ao posicionamento da agravante.

No entanto, estabeleceu:

Concordamos com tipos e quantidades
,
MAS identificamos direcionamento para marcas e fornecedores de fora do estado
, fora dos fornecedores estaduais homologados com material negociado, inclusive com um orçamento anexo (Endocárdio). (...) Para os casos que envolvem OPME, considerando o disposto no artigo 7° da RN 424, fica a Operadora autorizada a fornecer os materiais definidos por esta junta, independente de marca/fabricante/fornecedor, desde que registrados na ANVISA e observadas as características (tipo, matéria-prima e dimensões) indicadas pelo desempatador, uma vez que é vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo (art. 4°, da RESOLUÇÃO CFM N° 2.318/2022) - na hipótese de juntas médicas; art. 3º da RESOLUÇÃO CFO 115/2012 - na hipótese de juntas odontológicas). (id. 206958745)

Além disso, tem-se do relatório desempatador, que
não há divergências quanto à realização das cirurgias solicitadas, nem quanto ao custeio da internação, mas tão somente em relação aos materiais indicados
.

Portanto, não se revela possível, ao menos nesse momento processual, determinar que o agravante arque com os custos dos materiais pleiteados pela recorrente, de modo que se faz necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.

Por fim, cumpre ressaltar que o relatório médico acostado aos autos de origem não informa qualquer urgência capaz de levantar a excepcionalidade legal prevista no artigo 35-C3 da Lei n. 9.656/98 ou a impossibilidade de realização da Junta Médica.

O laudo médico juntado pela autora (id. 205524197 dos autos de origem) não contém qualquer indicação de necessidade de realização imediata do procedimento, limitando-se a descrever o quadro clínico da paciente:

"Paciente foi diagnosticado com deformidade dento facial do tipo padrão II, biretruso, com deficiência antero posterior de mandibular e maxilar. Paciente possui desvio de plano oclusal. Apresentou-se com quadro de má oclusão, padrão facial tipo CURTA/BI-RETRUSA, ocasionado pela deglutição atípica retrognatismo mandibular, além de deficiência respiratória severa (VIDE EXAMES EM ANEXO). O que piora ainda mais o prognóstico articular e cirúrgico. Apresenta sintomatologia dolorosa nas musculaturas de face devido a falta de harmonia óssea e dentária, causando fadiga muscular pelo seu mau uso, e assimetria facial. A paciente em referência nos procurou com queixa de dores nas regiões de ATM dificuldade para mastigação, além de deficiência de deglutição e fonação, com cefaléias constantes."

Embora o quadro clínico descrito evidencie a necessidade do procedimento cirúrgico, não há indicação de urgência ou emergência que justifique a imposição imediata da utilização de materiais específicos, sobretudo considerando que a agravante não se recusou a realizar o procedimento, mas apenas questionou a necessidade de utilização de materiais de marcas específicas.

Nesse contexto, é importante destacar que a agravante já depositou o valor tabela dos materiais solicitados e autorizados conforme Junta Médica (id. 207477040 dos autos de origem) para que a agravada o utilize no custeio do procedimento, e que as diárias de internação da requerente já estão autorizadas para serem realizadas através do sistema Unimed (Guia de Internação em id. 206958751 dos autos de origem).

Tal conduta demonstra que a agravante não se recusa a custear o tratamento necessário, mas apenas questiona a imposição de marcas específicas sem justificativa técnica adequada, em consonância com as normas regulamentares aplicáveis ao caso.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial, mantendo-se a autorização para a realização do procedimento cirúrgico, mas sem a imposição de utilização de materiais de marcas específicas, conforme já determinado na decisão liminar proferida neste recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a agravante custeie os procedimentos bucomaxilares de "Osteotomia do mento; Osteoplastia para prognatismo; osteotomia tipo Lefort I", bem como o material necessário para tal,
conforme autorizado pela junta médica
, nos termos da Resolução nº 424/2017 da ANS, além da internação necessária para realização da cirurgia, mantendo-se o depósito do valor tabela dos materiais já realizado pela agravante (id. 207477040 dos autos de origem) e a autorização das diárias de internação (id. 206958751 dos autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025